Tribunal: STF
Processo: RE 73294
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-03
Data de publicação: 1973-12-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS. NÃO ELIDE
A RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR, POR NÃO SER ESTRANHO A
EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE, O FATO DE TERCEIRO, MOTORISTA DE OUTRO
VEÍCULO, APÓS DISCUSSÃO PROVOCADA PELO CONDUTOR DO COLETIVO SOBRE
QUESTIUNCULAS DE TRÂNSITO, DISPARAR SUA ARMA CONTRA ESTE E ATINGIR O
PASSAGEIRO. DISSIDIO COM AS SUMULAS 187 E 341. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.